Tribunal: TJMT
Processo: 1008487-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008487-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), MARCOS LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 773.384.641-20 (AGRAVADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), ELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.647.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CANCELAMENTO. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado sobre benefício previdenciário, bem como impedir a negativação do nome do autor, em ação que discute a existência de fraude na contratação e posterior tentativa de cancelamento do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de fraude superveniente no processo de cancelamento do contrato.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial, ainda que sucinta, expõe de forma clara os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos riscos inerentes à sua atividade, inclusive fraudes
praticadas no âmbito de operações bancárias.

5. A alegação de fraude no momento do cancelamento do contrato, mediante utilização indevida de canais oficiais e dados do consumidor, configura hipótese de fortuito interno, a atrair a incidência da responsabilidade da instituição financeira.

6. A cognição sumária própria do agravo de instrumento não permite aferir, de plano, eventual culpa exclusiva da vítima, sendo necessária dilação probatória na origem.

7. O perigo de dano resta evidenciado pela incidência de descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor.

8. A medida é reversível, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira em caso de eventual improcedência da demanda.

9. Inviável, nesta fase, a condenação por litigância de má-fé, diante do exercício regular do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a decisão que, ainda que sucinta, apresenta fundamentação suficiente para demonstrar a presença dos requisitos da tutela de urgência.

2. A alegação de fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias, inclusive durante o processo de cancelamento contratual, autoriza a suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante da incidência do fortuito interno e da natureza alimentar da verba."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 300; CDC, art. 14, §3o;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
(
no 1000090-58.2026.8.11.0014
)
, ajuizada por
MARCOS LUIZ SOARES DA SILVA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, determinando que a instituição financeira agravante proceda à suspensão imediata dos descontos de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) referentes ao contrato de empréstimo consignado CCB no 108042744, incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação. No mérito, defende a legitimidade da contratação, sustentando que:

a)
o
agravado efetivamente contratou o empréstimo, tendo assinado a Cédula de Crédito Bancário de forma eletrônica, validada por biometria facial (selfie) e envio de documentos;

b)
o
valor do empréstimo
de
R$ 13.467,58
(traze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
foi devidamente creditado via TED na conta bancária de titularidade do agravado;

c)
o
correu excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – art. 14, § 3o, II, do CDC), argumentando que o agravado foi quem transferiu os valores para estelionatários, caracterizando falta de zelo com suas transações;

d)
d
eve ser respeitado o
pacta sunt servanda
e vedado o comportamento contraditório
.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática proferida nesta Instância, mantendo-se a suspensão dos descontos até o julgamento colegiado
, id.351691379
.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
, a
duz
indo
que o cerne da lide não é a negativa inicial da assinatura, mas sim um "golpe do falso cancelamento". Narra que tentou cancelar o contrato nos canais de atendimento da própria agravante, ocasião em que a atendente, utilizando-se da estrutura do banco
,
enviou boletos falsos para a devolução do dinheiro. Alega ainda que os prepostos da agravante utilizaram o recurso de mensagens temporárias no WhatsApp para apagar as provas da fraude. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A agravante suscita a nulidade da decisão de primeiro grau argumentando que ela é desprovida de fundamentação, limitando-se a deferir o pedido sem expor os motivos.

Sem razão a recorrente. A leitura da decisão revela que o magistrado
a quo
, ainda que de forma sucinta, explicitou as razões de seu convencimento, baseando-se na probabilidade do direito
ante a
alegação de contratação fraudulenta e no risco de dano grave decorrente dos descontos mensais sobre o benefício previdenciário do agravado, que possui natureza alimentar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(Tema 339)
e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do autor.

Nos termos do dispositivo legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja reversível.

No caso em apreço, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), com o reconhecimento da vulnerabilidade e hipossuficiência do aposentado.

A agravante logrou êxito em demonstrar,
a priori
, a existência de uma assinatura eletrônica com biometria facial e a transferência do valor de R$ 13.467,58
(treze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
para a conta do agravado. Contudo, a tese central do autor
/
agravado é a ocorrência de fraude superveniente durante o processo de cancelamento/desistência

do contrato entabulado entre as partes.

O agravado sustenta que, ao buscar os canais oficiais da instituição para exercer o seu direito de cancelamento e devolução dos valores, foi induzido a erro por prepostos/terceiros que detinham seus dados sigilosos e geraram boletos fraudulentos, supostamente apagando o histórico de conversas a posteriori.

Tal narrativa atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Na via estreita d
o
agravo de instrumento, a cognição é sumária. A verificação sobre o grau de culpa exclusiva da vítima ao pagar os boletos ou a efetiva falha na segurança do sistema de atendimento da instituição financeira
em razão
do suposto
vazamento de dados
e
uso de correspondentes mal-intencionados
,
demanda profunda dilação probatória na origem.

Neste cenário de dúvida razoável gerada pela complexidade das atuais fraudes bancárias, o perigo de dano pende fortemente em favor do consumidor. O desconto mensal de R$ 382,00
(trezentos e oitenta e dois reais)
incide diretamente sobre os proventos de aposentadoria do agravado. Por se tratar de verba de inequívoca natureza alimentar e garantidora de seu mínimo existencial e subsistência, a sua manutenção causaria prejuízos iminentes e gravosos à dignidade do idoso.

Ademais, a medida é plenamente reversível (art. 300, § 3o, do CPC). Caso, ao final da instrução processual, fique comprovado que a contratação e a destinação dos valores foram regulares e sem qualquer fortuito interno imputável ao banco, a instituição financeira poderá retomar os descontos e cobrar os valores em atraso,
com os devidos encargos, não havendo prejuízo irreversível à casa bancária.

Por fim, no que tange ao pedido do agravado em contrarrazões para condenação da agravante por litigância de má-fé, entendo que este não merece acolhimento neste momento. A interposição de recurso e a defesa da validade do contrato, embasada em documentos assinados e TEDs realizados, configuram exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. A efetiva constatação de fraude probatória exige a instrução processual do feito principal.

Destarte, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada que resguardou a integralidade do benefício previdenciário até a elucidação total dos fatos no juízo de base.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a r. decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário do agravado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026